Tribunal: TJDFT
Processo: 0720070-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO CONJUGAL PREGRESSA. ACORDO HOMOLOGADO. SIGILO PROCESSUAL LIMITADO PELO JUÍZO. DUPLA HIPÓTESE LEGAL DE PROTEÇÃO. ARTIGOS 189, INCISOS II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À INTIMIDADE, VIDA PRIVADA E DADOS PESSOAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL 115/2022. LEI No 13.709/2018 - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD). DADOS SENSÍVEIS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E EXTENSIVA. TENSÃO ENTRE PUBLICIDADE PROCESSUAL E DIREITOS DA PERSONALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUTONOMIA PRIVADA. SIGILO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.
1. A ação de compensação por dano moral decorre de alegada conduta abusiva praticada durante relacionamento conjugal que perdurou de 2010 a 2023, com matrimônio celebrado em 2020 e divórcio em curso. Posteriormente, as partes celebraram acordo para extinção do processo, com retratação expressa da autora e pactuação de sigilo integral dos autos.
2. Reside a controvérsia em analisar se é cabível a decretação de sigilo processual para a totalidade dos autos, conforme requerido pelas partes em acordo homologado, em contraposição à decisão que limitou o sigilo apenas a documentos específicos do art. 189, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC.
3. A Constituição Federal estabelece como regra a publicidade dos atos processuais (art. 5o, inciso LX) e, simultaneamente, protege a intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (art. 5o, inciso X). A Emenda Constitucional 115/2022 elevou a proteção de dados pessoais ao patamar de garantia fundamental (art. 5o, inciso LXXIX).
4. O ordenamento jurídico brasileiro estabelece sistema complexo de proteção aos direitos da personalidade, que são projeções diretas da dignidade da pessoa humana. A tutela efetiva desses direitos exige interpretação ampla e sistemática que muitas vezes transcende o sentido literal dos termos legais.
5. Três fundamentos impõem interpretação extensiva do termo “intimidade” previsto no art. 189, III, do CPC: a) as dificuldades conceituais na delimitação entre intimidade e privacidade reconhecidas pela doutrina e jurisprudência; b) a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais conferida pela EC 115/2022; c) a categoria especial de dados sensíveis estabelecida pela LGPD, que transcende a concepção clássica de intimidade.
6. No caso, verifica-se dupla hipótese legal que ampara o sigilo processual: a) conexão substancial com questões familiares protegidas pelo art. 189, II, do CPC, pois os fatos decorrem diretamente da relação matrimonial e as questões discutidas têm origem no relacionamento conjugal; b) aplicação do art. 189, III, devido à existência de imputações graves sobre conduta pessoal, informações sobre vida privada, documentos que expõem aspectos íntimos da vida familiar e dados sensíveis à luz da LGPD.
7. A tensão entre publicidade processual e proteção à intimidade exige solução fundamentada na proporcionalidade e razoabilidade, com preservação do núcleo essencial dos direitos em disputa.
8. As partes, no exercício legítimo da autonomia da vontade, pactuaram expressamente a confidencialidade como cláusula do acordo homologado. A manifestação livre de vontade reforça a proteção de direitos constitucionalmente assegurados, sem contrariar a ordem pública.
9. Os direitos da personalidade, embora indisponíveis como regra, admitem relativa disponibilidade quando a autonomia exercida não viola a dignidade humana, como autoriza o art. 20 do Código Civil para uso de imagem.
10. A ponderação entre publicidade processual e direitos da personalidade deve privilegiar, na hipótese, a tutela desses direitos fundamentais e a autonomia privada manifestada pelas partes, ante a ausência de interesse público relevante na divulgação do conteúdo processual.
11. As informações que configuram crime ficam sujeitas, em âmbito próprio, ao regime de transparência do processo penal.
12. Recurso conhecido e provido para determinar a tramitação do processo em segredo de justiça na integralidade, com acesso restrito às partes e seus procuradores, tanto aos autos de origem quanto ao presente recurso.